Tribunal: TJDFT
Processo: 0736797-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736797-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA MARIHA ZABAGLIO RODRIGUES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 50871327) interposto por LETICIA MARIHA ZABAGLIO RODRIGUES em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ante decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de indenização por danos materiais com pedido de tutela de urgência número 0730166-96.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela para determinar o arresto cautelar na conta da Agravante, via SISBAJUD, até o limite de R$ 21.146,13 (vinte e um mil, cento e quarenta e seis reais e treze centavos) nos seguintes termos (ID 166162434 na origem): μVistos, etc. Trata-se de ação de ressarcimento de danos materiais c/c tutela de urgência ajuizada por BANCO SANTANDER S.A em face LETICIA MARIHA ZABAGLIO RODRIGUES, GISELY BATISTA FERREIRA GRAVENA e BBS TECH COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Narra a parte Autora que foram abertas três contas de forma fraudulenta na mesma agência em nome de três clientes: FÁBIO JOSÉ SILVA COELHO, ALESSANDRO ZEMA SILVA e CRISTIANO CARDOSO TEIXEIRA. Em 19/04/2023, o cliente, FÁBIO JOSÉ SILVA COELHO, registrou manifestação no SAC, informando não reconhecer a abertura de uma conta corrente em seu nome. Também não reconheceu a contratação de antecipação Saque de Aniversário do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) junto à conta corrente. Diante dos relatos do cliente, afirma que realizou diligências internas para apuração dos fatos e descobriu que a conta havia sido aberta, em 16/03/2023, por um funcionário do banco, que entregou o “kit de cartão expresso” sem a adoção dos procedimentos padrões para a abertura de conta corrente, de modo que não requereu a apresentação de documentos originais, não coletou a assinatura do suposto cliente na proposta de abertura da conta, além de não cadastrar os dados biométricos (digital e facial). Da análise das gravações de vídeo nas câmeras de segurança da agência foi possível observar que uma pessoa se apresentou na agência se fazendo passar pelo cliente FÁBIO JOSÉ SILVA COELHO, apresentando apenas cópias de documentos fraudados para a abertura da conta. Ressalta que, após a liberação da conta corrente, foi realizada a contratação do empréstimo de CP FGTS Mais Ciclos, que dá o direito de saque antecipado do Saque de Aniversário FGTS, no valor de R$ 484.744,07 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sete centavos) Em seguida, foram realizados envios de valores por meio de transações realizadas no mobile banking, totalizando R$345.000,00(trezentos e quarenta e cinco mil reais). Assim, o valor nominal do empréstimo contratado em nome do cliente FÁBIO JOSÉ SILVA COELHO foi de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), tendo sido creditado na conta corrente o montante de R$484.744,07 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sete centavos). Contudo, houve bloqueio administrativo tempestivo, de modo que os valores transferidos oriundos da conta de Fábio foram de R$160.034,33 (cento e sessenta mil e trinta e quatro reais e trinta e três centavos). Em 03/01/2023, foi aberta uma conta corrente em nome do cliente ALESSANDRO ZEMA SILVA com CNH falsa e o comprovante de endereço utilizado possuía código de barras idêntico ao utilizado no documento para abertura de conta do cliente FÁBIO JOSÉ SILVA COELHO. A contratação do CP FGTS Mais Ciclos em nome do cliente resultou na liberação de 5 (cinco) operações para esse cliente, nos dias 06, 07 e 09 de fevereiro de 2023, cujo total de desembolso perfaz R$1.683.025,89 (um milhão, seiscentos e oitenta e três mil e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos). Em 03/03/2023, foi aberta a conta corrente com os documentos apresentados falsos e apresentado o mesmo comprovante de endereço (conta telefônica da Claro), apresentado para abertura da conta dos demais clientes supramencionados, de forma que apenas foi alterado apenas o nome e o endereço na abertura de conta de CRISTIANO CARDOSO. Não houve contratação de operações de crédito em nome de CRISTIANO TEIXEIRA, mas a conta em seu nome foi movimentada pelos fraudadores de modo que recebeu depósitos em dinheiros e PIX, utilizados em compras de cartão de crédito, saques em espécie, envio de TEDs, pagamento de mensalidade de seguro, dentre outras transações. Nesse contexto, os Réus foram identificados como responsáveis pelos episódios ocorridos, levando o Autor à instauração do Inquérito Policial. Nota-se a transferência de R$78.000,00 (setenta e oito mil reais) da conta do cliente FÁBIO JOSÉ à Ré GISELY (Doc. 07), que transferiu R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) para a Ré LETÍCIA (Doc.08). Em relação à conta aberta em nome de ALESSANDRO ZEMA, observa-se uma transferência de TED na importância de R$13.050,00 (treze mil e cinquenta reais) enviada diretamente à Ré LETÍCIA (Doc. 09). Já a Ré BBS TECH recebeu em nome do cliente ALESSANDRO ZEMA 5 (cinco) transferências e 1 (um) pagamentos por boleto, resultando na importância total recebida de R$304.326,52 (trezentos e quatro mil e trezentos e cinte e seis reais e cinquenta e dois centavos) (Doc. 09). Também recebeu diretamente valores de conta aberta em nome do cliente CRTISTIANO TEIXIERA, na importância de R$350,00(trezentos e cinquenta reais) (Doc. 10). Destaca-se, ainda, que os valores recebidos pela Ré BBS TECH são indevidos, uma vez que os clientes do Autor, não possuem qualquer relacionamento com a referida empresa. Ao final, requer a decretação do segredo de justiça, a concessão da tutela de urgência para determinar o arresto dos bens, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para a garantia da restituição dos valores indevidamente transferidos às Rés, a total procedência da demanda e a produção de prova por todos os meios admitidos em direito. Deu à causa o valor de R$ 409.827,80 (quatrocentos e nove mil oitocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos). Juntou documentos aos ID’s 165971721 a 165971742. É o relatório. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da análise dos autos, restou evidente a existência de fundados indícios de fraude, em relação à qual o autor foi vítima, devendo ser deferida a tutela de urgência, para determinar o arresto nas contas dos réus. A urgência também foi demonstrada, eis que, em casos de fraudes bancárias, a experiência demonstra ser bastante difícil recuperar os valores desviados ilicitamente, na medida em que os fraudadores usualmente os utilizam em benefício próprio, ou mesmo realizam transferência a terceiros. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar o arresto cautelar nas contas dos réus, via SISBAJUD, até os limites de R$ 21.146,13 (LETÍCIA), R$ 78.413,40 (GISELY) e R$ 310.268,28 (BBS TECH). No mais, a ação deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses dois anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o novo CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Tampouco se mostra legítima a obrigatoriedade de participar de audiência para tal finalidade se as partes não tem interesse em fazê-lo. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, havendo interesse das partes, que podem se manifestar nesse sentido em qualquer fase do processo. Havendo manifestação de interesse, será designada data e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Cite-se, por carta com AR, para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Por fim, verifico que a parte Autora distribuiu a ação com opção de Juízo 100% digital. Nessa modalidade de processo, todas as comunicações são feitas por meio eletrônico. Assim, deve informar o e-mail e a linha telefônica móvel celular de TODAS as partes e advogados, com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com autorização para utilizá-los no processo judicial e com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. Bem se vê da inicial que esta não indica os meios necessários para tanto. Assim, emende-se a inicial para trazer as informações necessárias, ou renunciar ao Juízo 100% digital, em 15 dias, sob pena de renúncia tácita. A Agravante aduz preliminarmente que o juízo é incompetente, tendo em vista que é consumidora e reside fora do Distrito Federal, sendo que a situação na origem versa sobre suspeita de fraude, para a qual a Agravante não concorreu, de forma alguma. Afirma que o Agravado elegeu mal seu funcionário, não podendo imputar à Agravante o ônus de indenizá-lo. O bloqueio em sua conta estaria prejudicando seus negócios, tendo em vista a impossibilidade de movimentação. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a ordem de bloqueio das contas e veículos de sua propriedade, bem como para desbloquear os numerários já efetuados para que a Agravante possa retomar suas atividades e caso o numerário já tenha sido transferido para conta judicial que autorize a agravante ou este subscritor ao imediato levantamento, além de declarar, de ofício, a incompetência do r. Juízo da comarca de Brasília (DF) para o julgamento da demanda, por ser matéria de ordem pública nos termos do artigo 101, inciso I do CDC. No mérito, requer a reforma da decisão. Pugnou pelos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, bem como tempestivo, tendo sido o preparo recolhido (ID 52855658). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, tendo em vista que não existem nos autos elementos concretos a evidenciar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, muito embora tenha a Agravante alegado que não contribuiu para o que entende como sendo um cenário de fraude, existe um pano de fundo de natureza fático-probatória que merece ser minimamente vencido, tanto na origem, como evidenciou o juízo de origem por ocasião do deferimento do bloqueio de ativos da Agravante, quanto, nessa esfera recursal, por ocasião da contraminuta de agravo. O cenário apresenta indiciariedade de movimento suspeito e fraudulento em face do Agravado, tendo sido observada na origem movimentação de transferência para a conta da Agravante. Não se está aqui discutindo a participação da Agravante no cenário, mas, de outra sorte, a documentação trazida aos autos apontam minimamente a existência de depósitos, o que motivou o pedido na origem. Não se trata de não se observar o direito da Agravante em relação à movimentação da conta, mas, diante do quadro em que transferências foram realizadas, resguardar-se o resultado útil do processo. De mais a mais, não se vislumbra a temeridade alegada quanto ao prejuízo em face de ser valor para a subsistência, tendo em vista que os autos igualmente carecem de maior robustez quanto à existência de maior prejuízo concreto, já que a alegação feita pela Agravante quanto ao impedimento de movimentação de conta não veio balizada com mínima demonstração concreta de existência de gravame. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023 15:25:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador